Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021339-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN DA COSTA ARRUDA - CPF: 028.165.921-46 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.767.921-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA - A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR;

O PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – FERIMENTO NA VÍTIMA NÃO GRAVOSO – CRIME OCASIONAL - REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA -

SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - REITERAÇÃO DELITIVA – DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ENDEREÇO CERTO - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – RECOMENDAÇÃO – JULGADO DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “
sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC no 107.337/MG).

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000).

Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e a aparente dificuldade de localização do paciente, extraída do lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão e o seu cumprimento, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021339-49.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE(S): DR. JULIANA RIBEIRO SALVADOR – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): WILLIAN DA COSTA ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLIAN DA COSTA ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1012311-62.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio - art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 147947664 – fls. 42/44).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, “
possui residência fixa e trabalho lícito
”; 3) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 147947660), com documentos (ID 147947664/ ID 147947666).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 148302650).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Homicídio qualificado tentado – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente – Liminar deferida em parte – Presença do fumus comissi delicti, vez que há prova da existência dos fatos e indícios suficientes da autoria delitiva do crime supostamente praticado pelo suplicante, entrementes, analisando a necessidade e adequação, a teor art. 282 da Lei Instrumental Penal, entremostra-se, neste momento, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo Codex, eis que malgrado o suplicante tenha, em tese, desferido um golpe de arma branca na vítima, durante o período que permaneceu em liberdade (mais de um ano), não descumpriu as medidas protetivas estabelecidas e não há notícias de fatos novos a justificar a manutenção da medida extrema, particularidades essas, que, aliado ao fato do próprio possuir residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito, inexistem razões que levem a crer que o mesmo, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal - Pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, substituindo a constrição cautelar de Willian da Costa Arruda, pelas medidas cautelares diversas da prisão
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 150415163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 148302650), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra vítima Neuza dos Santos Pereira, a qual foi atingida por um golpe de faca após o paciente ter discutido com Suely dos Santos Ferreira Souza, mãe da vítima e sua ex-companheira]; na reiteração delitiva, em razão de condenação a 6 (seis) meses de detenção por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico contra sua ex-companheira Suely dos Santos Ferreira Souza – arts. 129, § 9o e 147, ambos do CP - (PJE N.U 0007686- 07.2018.8.11.0042) e para garantir a aplicação da lei penal, com base em suposta fuga do distrito da culpa.

Todavia, a vítima não fora submetida a exame pericial e, segundo suas próprias declarações, foi atingida por somente um golpe de faca, cujo ferimento resultou em “quatro pontos na região” do peito, (ID 147947664 – fls. 13), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088- 29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019)

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Ademais, a condenação indicada pelo juiz da causa refere-se a fatos praticados em 15.4.2016, ou seja, há mais de 6 (seis) anos, a elidir contemporaneidade para quanto à reiteração criminosa (STJ, HC no 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).

Por sua vez, o lapso temporal transcorrido desde a data do fato [23.8.2021] e a efetivação da prisão [7.10.2022], ou seja, mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente e a inexistência de registros de agressões e ameaças posteriores em face da ex-enteada, elidem o risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

O paciente foi preso preventivamente em 7.10.2022, em frente ao seu local de trabalho [“fábrica de bebidas AMBEV”], no município de Cuiabá/MT, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2022.278508 (PJE no 1014849-79.2022.8.11.0042), razão pela qual também não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Frise-se que o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [avenida Primavera, Quadra 9, casa 15, bairro Novo Tempo, Cuiabá/MT – ID 147947672], onde reside com sua mãe Ozailze Antônia da Costa, segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de defensora pública que subscreve [art. 3o, § 1o, do EOAB c/c art. 425, IV, do CPC], a presumir veracidade.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e a aparente dificuldade de localização do paciente, extraída do lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão e o seu cumprimento, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros de Neuza dos Santos Pereira [vítima] e Suely dos Santos Ferreira Souza [mãe da vítima]; 3) não se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022